Tribunal: TJES
Processo: 0019788-70.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019788-70.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA e outros (2)

APELADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MOTOR RECONDICIONADO. DEFEITO APÓS SEIS MESES DE USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORA E INSTALADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação interpostas por Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda. e Orvel – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda. contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 56.091,18, a título de danos materiais, em razão de vício apresentado em motor recondicionado adquirido pela empresa autora Antônio Auto Peças Ltda. A Cummins alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e exclusão de responsabilidade pela perda da garantia. A Orvel sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, requer alteração do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia indireta;
(ii) estabelecer se a fornecedora e a instaladora respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vício no motor recondicionado; e
(iii) determinar o termo inicial da correção monetária dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa, pois a prova pericial direta tornou-se inviável pela não localização do motor, e a perícia indireta, restrita à análise de documentos já constantes dos autos, seria inócua e redundante. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligência desnecessária.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 18, CDC).

A responsabilidade da instaladora (Orvel) não se limita ao prazo da garantia do serviço, pois, ao participar da relação de consumo, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço.

A alegação de perda da garantia por uso de ferramenta não homologada (Insite Pirata) não foi comprovada pela fornecedora Cummins, que detinha o ônus da prova após a inversão probatória. O laudo unilateral apresentado não afasta a presunção de veracidade da versão do consumidor.

Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC) quando o suposto terceiro também integra a cadeia de consumo.

Correção monetária incidente a partir do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, tendo sido corretamente aplicada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A negativa de realização de perícia indireta não configura cerceamento de defesa quando a prova se mostra desnecessária ou inócua.

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, não cabendo alegação de culpa exclusiva de outro fornecedor.

O ônus de provar a exclusão da garantia recai sobre o fornecedor, especialmente após a inversão do ônus da prova.

A correção monetária sobre danos materiais incide desde o efetivo desembolso.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, § 3º, II; e 18; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.043.246/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; TJES, Apelação Cível n. 5025883-55.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019788-70.2020.8.08.0011

APELANTE
S
:
CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA. E OUTRA

APELADO:
ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda. e Orvel – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reparação ajuizada por Antônio Auto Peças Ltda., que julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 56.091,18 (cinquenta e seis mil, noventa e um reais e dezoito centavos) a título de danos materiais.

A apelante Cummins, em suas razões recursais (id. 16296055), argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a necessidade de realização de perícia indireta.

Sustenta que a única prova técnica nos autos, por ela produzida, foi desconsiderada e que a perda da garantia se deu por culpa da apelada ao não utilizar ferramental homologado na instalação do motor.

A apelante Orvel (id. 16296058) alega, em suma, sua ilegitimidade e a ausência de responsabilidade, porquanto apenas prestou o serviço de instalação, cujo prazo de garantia legal (90 dias) já havia expirado.

Afirma que o vício era do produto, adquirido de terceiro (a corré Cummins), e que não praticou ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela alteração do termo inicial da correção monetária.

Pois bem.

Em sua petição inicial, a empresa autora, aqui apelada, narrou ter adquirido da primeira requerida, Cummins, um motor recondicionado em 28/03/2019, com garantia de um ano, sendo a instalação realizada pela segunda requerida, Orvel, em 05/04/2019.

Contudo, após aproximadamente seis meses de uso, o motor apresentou falha grave ("bateu").

A apelada alega que, acionadas, as requeridas não solucionaram o vício, tendo a primeira demandada negado a cobertura da garantia. Em razão disso, viu-se obrigada a adquirir um novo motor e arcar com os custos de uma nova instalação, o que totalizou o prejuízo material reclamado.

A Cummins, em sua contestação, sustentou que a negativa de garantia foi legítima, pois uma análise técnica teria constatado que a instalação do motor foi realizada com o uso de ferramentas não originais, infringindo os termos da garantia.

A requerida Orvel, por sua vez, defendeu que sua responsabilidade se limitava ao serviço de instalação, cuja garantia expirou antes da ocorrência do dano, e que o problema decorreu de desgaste natural ou de vício do produto em si.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença de procedência que, adianto, não merece reforma.

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade das empresas apelantes, fornecedora do produto e prestadora do serviço de instalação, pelos danos materiais suportados pela empresa apelada em decorrência de vício apresentado em motor recondicionado.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Tal questão, aliás, foi devidamente assentada na decisão saneadora proferida em primeiro grau, sem que houvesse recurso oportuno das partes, operando-se a preclusão sobre o tema.

Fixada a incidência da legislação consumerista, emerge a regra da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

Nesse contexto, a alegação da apelante Orvel de que sua responsabilidade estaria adstrita ao serviço de instalação não prospera.

Ao participar da relação de consumo, ainda que apenas como instaladora de um produto adquirido de terceiro, a empresa passou a integrar a cadeia de fornecimento, tornando-se solidariamente responsável perante o consumidor por eventuais vícios do produto ou do serviço.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. (...) 3. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. (...)
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.043.246/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Este Tribunal de Justiça, em linha com a Corte Superior, já decidiu que a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) não se aplica quando este terceiro também integra a relação de consumo. Vejamos:

(...)
muito embora o artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor. Precedentes STJ.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50258835520218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Desse modo, a tentativa da apelante Orvel de atribuir a responsabilidade exclusiva à corré Cummins não afasta sua própria responsabilidade perante a apelada, ressalvado eventual direito de regresso em ação própria.

Por seu turno, a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia indireta não se sustenta.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a prova pericial direta tornou-se impossível pela não localização do motor.

A realização de uma perícia indireta, baseada unicamente nos documentos já constantes dos autos, mostrar-se-ia inócua e despicienda, pois não traria novos elementos capazes de elucidar a controvérsia, configurando-se como mera repetição da análise documental que o próprio juiz pode e deve realizar.

Tampouco prospera o argumento de que a garantia do produto foi perdida em razão da utilização de uma ferramenta não original ("Insite Pirata") na instalação.

O ônus de comprovar tal fato, que constituiria excludente de sua responsabilidade, era da própria apelante Cummins, especialmente após a inversão do ônus da prova.

Contudo, a apelante não se desincumbiu desse ônus. O laudo técnico que apresentou foi produzido de forma unilateral e não se sobrepõe às demais provas dos autos, em especial os depoimentos testemunhais que corroboraram a versão da autora, inclusive afirmando que o motor defeituoso foi entregue à Cummins para análise e de lá não retornou.

A ausência de comprovação robusta da alegada causa de exclusão da garantia mantém intacta a responsabilidade da fornecedora.

Portanto, diante da ausência de provas de que o vício no motor decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de mau uso, e considerando a responsabilidade objetiva e solidária imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Por fim, o pleito subsidiário da apelante Orvel para alteração do termo inicial da correção monetária não merece acolhida, pois a sentença aplicou corretamente o entendimento de que, em se tratando de dano material, a correção monetária incide a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), estando o cálculo dos consectários legais em conformidade com a jurisprudência.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)